Tribunal: TJSP
Processo: 2267898-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267898-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
PRISCILA GALIZI DA SILVA, são embargados MOACIR ALMEIDA DA SILVA e
NEIVA RODRIGUES PAIM GOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267898-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29679
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2267898-51.2019.8.26.0000/50000
9a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. no 1021780-52.2019.8.26.0506)
Embargante: Priscila Galizi da Silva
Embargado: Moacir Almeida da Silva
Juiz de 1a Instância: Armenio Almeida da Silva
Voto n° 29679.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
agravante em face do v. acórdão de fl.117/122, alegando contradição, pois afirma
que está demonstrado seu interesse jurídico para intervir como terceira
interessada na lide, considerando que: a) é a proprietária do imóvel, conforme
consta da certidão de propriedade; b) o autor era mero administrador e os
poderes a ele conferidos pela procuração pública foram revogados; c) o contrato
de locação deveria ter sido feito em nome da agravante, mas equivocadamente o
autor o celebrou em seu próprio nome. Pede o acolhimento dos embargos “para
ser admitido o interesse jurídico e aplicado o artigo 19-CPC” (fl.2).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não contém
contradição que deva ser suprida.
Os embargos pretendem rediscutir os fundamentos do
v. acórdão, como se extrai da sua leitura, porque a embargante não concorda
com o resultado do julgamento, já que ele lhe foi desfavorável, e busca revertê-lo,
formulando alegações já enfrentadas na decisão, o que não é possível por
embargos.
Constou do v. Acórdão:
“(...)Dispõe o art. 119 “caput”, do Código de Processo Civil:
“Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267898-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29679
3
sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la.”.
A assistência, então, só pode ser admitida se houver efetivo
interesse jurídico do terceiro, que pretende prestá-la, no resultado da
demanda.
Ocorre que, embora a agravante se bata pelo contrário, essa não
é a hipótese dos autos.
De fato, a agravante não tem interesse jurídico que lhe permita
intervir no processo, mas apenas econômico, porque afirma ser a proprietária
do imóvel locado à agravada, razão pela qual entende que os aluguéis são
devidos a ela.
Contudo, em princípio, a relação jurídica discutida nos autos,
decorrente do contrato de locação, envolve apenas o autor e a locatária.
Isto porque, “Titularidade dominial sobre o imóvel não constitui requisito para
dá-lo em locação, nem para suceder o locador originário. Para uma e outra hipótese, dispensa-
se a propriedade e basta a posse, como é dos princípios.” (1), e no caso dos autos, o
contrato de locação foi firmado entre Moacir Almeida da Silva, o ora
agravado, e a locatária Neiva Rodrigues Paim Goes (fl. 8/15 do processo), de
modo que, em tese, a agravante não tem direito aos aluguéis, ainda que
fosse reconhecida como proprietária do bem, porque ela não figurou no
contrato como locadora.
Além disso, o autor juntou “Compromisso Particular de Venda e Compra”,
firmado entre ele, compromissário comprador, e a agravante Priscila Galizi da
Silva, Patrícia Galizi da Silva Garcia e seu marido Marcio Salvador Garcia,
compromitentes vendedores, pelo qual eles declararam ser “senhores e
possuidores com livre e geral administração” de cinco salas comerciais, localizadas
no 2o pavimento ou 1o andar do Edifício Comercial “Priscila”, situado à
Avenida Senador Cesar Vergueiro, nos 934/944, e se comprometeram a
vendê-las ao agravado, pelo preço de R$25.000,00 para cada sala, “pagos
integralmente”, “importância que os mesmos compromitentes vendedores dão plena
quitação”, firmando ainda que “o imóvel objeto deste compromisso será entregue ao
comprometido comprador para que dele use e goze do modo que bem entender no ato da
assinatura deste compromisso” (sic, sifl. 23/25 do processo). Foram reconhecidas
em Cartório as assinaturas dos compromitentes vendedores em 6.6.02 (fl. 25
do processo).
Não obstante, há também nos autos procuração outorgada pela
agravante ao autor, para administrar o imóvel em questão, com data de
5.6.2002, um dia antes do referido compromisso de compra e venda.
As relações havidas entre agravante e autor, como se vê, não
estão suficientemente claras nem bem explicadas, não sendo demais lembrar
que são filha e pai, mas isto não interfere nos direitos da locatária nem na
pretensão da agravante de ingressar nos autos.
De fato, eventual direito da agravante ao recebimento dos
aluguéis não determinaria sua intervenção como assistente, mas, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267898-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29679
4
contrário, apenas reforçaria a conclusão de que o interesse da agravante na
demanda é meramente econômico, não jurídico.
A propósito, anota THEOTONIO NEGRÃO: “Não basta o simples
interesse econômico para justificar a assistência (STJ-2a T., MC 3.997-AgRg-EDcl-EDcl, Min.
Eliana Calmon, j. 6.6.02, DJU 5.8.02; STJ-4a T., REsp 9.548-0, Min. Fontes de Alencar, j.
1.12.92, DJU 26.4.93; RT 469/170, 732/218, RJTJESP 96/258, RF 251/192, JTA 34/332,
111/404, RP 33/245, 47/287, com comentário de Luiz Orione Neto)”. (2)
A discussão sobre quem tem direito de receber os aluguéis deve
ser travada na ação consignatória promovida pela locatária.
Desse modo, não havendo interesse jurídico da agravante, não
havia mesmo causa para ser deferido o pedido de intervenção por ela
deduzido”. (fl. 117, grifei)
Como se vê, foram analisados todos os argumentos e
documentos constantes dos autos com conclusão de que não há interesse
jurídico da embargante que autorize seu pedido de intervenção nos autos, como
terceira interessada.
Então, o v. acórdão não foi omisso, contraditório nem
obscuro, mas analisou tudo quanto foi alegado no agravo e decidiu de forma que
contrariou a pretensão da embargante, com o que ela não se conforma.
Vê-se, portanto, que a insurgência da embargos
apenas expressa insatisfação com o resultado do julgamento, inexistindo amparo
para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é
inviável em sede de embargos.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Não custa lembrar que a contradição que enseja a
oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com
o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp. 218.528-SP-EDcl., rel. Min. Cesar Rocha,
j. 7.2.02, DJU 22.4.02). (1)
De resto, é oportuno anotar que o prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267898-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29679
5
não é numérico, mas sim temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça
decidido, no AgRg no Ag. No 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
Terceira Turma, Unânime, j. 16/08/2001, que: "No que se refere ao prequestionamento,
esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo
tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no
tribunal "a quo" (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge
Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro;
EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)".
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca, in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 47a
edição, 2016, nota 14a ao art. 1022, inciso I, p. 950.